Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SENTENÇA DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento nos autos do cumprimento de sentença, ante a perda superveniente do objeto, devido à prolação de sentença de mérito. Alega-se a desvinculação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a superveniência de sentença de mérito no bojo dos autos principais resulta na impossibilidade ou não do reconhecimento da perda do objeto quanto ao agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de desvinculação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o cumprimento de sentença não possui o condão de fazer com que o recurso de agravo de instrumento tenha seu mérito apreciado, eis que prolatada a sentença de mérito, apesar de não ser todo pronunciamento de mérito da cognição da causa principal que afasta a análise do mérito do agravo de instrumento.
4. A sentença proferida no processo de origem inviabiliza a análise da matéria deduzida no agravo de instrumento, pois a decisão agravada será substituída pelo julgamento do mérito, sobretudo se relacionado à atitude do recorrente no bojo dos autos principais, que perdeu o prazo concedido pelo Juízo a quo e não apresentou pedido de concessão de efeito suspensivo no bojo do agravo de instrumento para obstar o andamento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sentença proferida na origem não importa, obrigatoriamente, na perda do interesse recursal do agravo de instrumento, ocorrendo somente quando houver superação da matéria deduzida em grau de recurso por ocasião do julgamento do mérito do processo."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III, do CPC; art. 1.018, § 1o, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1975905, 0715749-10.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 26/02/2025, p. 28/03/2025; TJDFT, Acórdão 1971782, 0725531-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 19/02/2025, p. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1971424, 0703357-38.2024.8.07.0000, Rela. Desa. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 19/02/2025, p. 06/03/2025.